Tribunal: TJMT
Processo: 1003333-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003333-28.2021.8.11.0000
EMBARGANTES: MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO e MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO & CIA LTDA – ME
EMBARGADA: TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERGIA DAS AMÉRICAS S.A. (atual denominação de TOSHIBA INFRAESTRUTURA AMÉRICA DO SUL LTDA)
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO e MARCIANO CUSTÓDIO DE OLIVEIRA NETO & CIA LTDA – ME, onde alegam que há vício de contradição na decisão de Id. 79515987, que deferiu parcialmente a antecipação de tutela no agravo de instrumento interposto pela embargada.
No entanto, ao proceder a leitura das razões dos embargos declaratórios, constata-se que o alegado efeito infringente reveste-se de pedido de reconsideração da decisão que determinou o sobrestamento da ação de cumprimento de sentença na origem, até o julgamento do agravo de instrumento interposto pela ora embargada.
De modo que não vislumbrei qualquer vício de pronto aferível na decisão embargada, deixando a análise dos questionamentos feitos aqui para a ocasião do julgamento do mérito do recurso principal.
Assim, considerando que não foram apresentados elementos novos à reapreciação da matéria, tampouco se verifica qualquer dos vícios apontados pelos embargantes, rejeito de plano os embargos de declaração e, pelos mesmos fundamentos expostos anteriormente (Id. 79515987), indefiro o pleito de reconsideração do decisum embargado.
Restabeleça a classe processual do recurso - Agravo de Instrumento -, dando-lhe o normal prosseguimento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de abril de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora